Tribunal: TJPA
Processo: 0040480-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040480-14.2009.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEANNE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO REANALISADO EM RAZÃO DA SITEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II C/C ARTIGO 1040, II DO CPC. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA APLICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS DECISÕES PARADIGMÁTICAS PROFERIDAS PELO STJ NO RESP 1.495.144/RS (TEMA 905), E AINDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 810.947 (TEMA 810). 1. Termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Artigo a 405 do CC. Ponto provido. 2. Consectários legais (juros e correção monetária) devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, e correção monetária conforme os parâmetros estabelecidos às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905)

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0040480-14.2009.8.14.0301 (2014.3.026205-0)

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

AGARVADO: JEANNE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: CHRISTIANE TAVARES DA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do acórdão), em razão da sistemática do artigo 1030, II c/c artigo 1040, II do CPC.

Estado do Pará, nos autos de reclamação trabalhista movida contra si por Jeanne Costa da Silva, opôs embargos de declaração frente acórdão n. 189.467, que reconheceu o direito da apelante ao recebimento das parcelas de FGTS no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do evento danoso.

Aduziu a existência de contradição, eis que a decisão reconhece a existência de contrato, ainda que nulo, mas aplica juros para casos de responsabilidade extracontratual.

Sustentou que o termo inicial para a aplicação de juros de mora é a citação, nos termos do artigo 405, caput do código civil.

Aduziu a aplicação da TR como índice de correção monetária.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões (fls. 4970492, pág. 03/307).

O recurso foi conhecido e provido em parte para reconhecer a citação como termo inicial dos juros de mora.

Estado do Pará interpôs recurso especial (ID Num 4970494, pág. 01/28) e recurso extraordinário (ID Num 4970495, pág. 01/30).

Não foram apresentadas contrarrazões em ambos os recursos (ID 4970496).

A vice presidência, em decisão de admissibilidade, assim se manifestou, in verbis:

“Trata-se de recurso especial (ID 4970494) e recurso extraordinário (ID 4970495), interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105, e alínea “a” do incido III do artigo 102, ambos da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujas ementas seguem abaixo transcritas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTARA A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E APLICAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Da prescrição. Matéria revisada em reexame necessário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir desta decisão. Deste modo, como a apelada foi contrata em 01/06/1992 e o distrato se deu em 30/09/2008, tendo ajuizado a presente demanda em 14/09/2009, a prescrição a ser aplicada é quinquenal. 2. Legalidade dos contratos de servidores temporários e cabimento das parcelas do FGTS. Questão decidida referente ao pagamento de FGTS aos servidores temporários que tiveram declarados nulos os contratos firmados com a Administração por ausência de prévia aprovação em concurso público. Matéria de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema (voto paradigma REsp 598.478/RO, 13/06/2012). Direito à percepção dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo. Direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do artigo 37, § 2º da CR. Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CR, reconhecendo o direito o FGTS aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos. 4. Dos juros e da correção monetária. Aplicabilidade do artigo 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição trintenária e aplicar a prescrição quinquenal. (2018.01780892-46, 189.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RESP. N. 1.495.146/MG (tema 905). (2019.02718569-63, 206.038, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-05)

A parte recorrente questionou, em síntese, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à fazenda pública, destacando a necessidade de sobrestamento do feito até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie acerca da modulação dos efeitos da tese fixada recurso extraordinário com repercussão geral n. 870.947 (tema 810).

Não foram apresentadas contrarrazões em ambos os recursos (ID 4970496)

É o relatório. Decido.

Em 03.10.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no recurso extraordinário com repercussão geral nº 870.947 (tema 810), rejeitando o pedido de modulação de efeitos nos seguintes termos:

EMENTA: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03- 02-2020)

No caso, salvo melhor juízo, não foram observados os índices aplicáveis às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública. Explico.

Consta no voto do acórdão proferido pelo tribunal local, que julgou os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará, que “quanto à alegada necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária, entendo que a mesma deve incidir conforme entendimento esposado no REsp 1.495.146/MG (Tema 905)”.

Ocorre que, dado o entendimento de que a utilização da TR como índice de correção monetária não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, mister a análise conforme tabela abaixo, extraída do acórdão proferido no citado recurso especial repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/RR):

Período Juros de Mora Correção monetária Até julho/2001 1% ao mês. Decreto-Lei 3.322/87. Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Agosto/2001 a junho/2009 0,5% ao mês s. MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97. IPCA-E. A partir de julho/2009 Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). IPCA-E.

Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do(s) recurso(s) interposto(s) e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Deste modo, restou encaminhado os autos a esta relatora, nos moldes do artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II do CPC.

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Como cediço, os embargos de declaração tendem a sanar obscuridade, contradição ou omissão e/ou corrigir erro material existente no julgado, consoante previsão do artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, assiste razão parcial ao embargante, à medida que o acórdão altercado estabeleceu o evento danoso como o termo inicial dos juros de mora, apesar de reconhecer a existência de relação contratual havida entre as partes.

Quanto aos juros de mora sobre a indenização advinda da responsabilidade contratual, seja de natureza material ou moral o dano, aplica-se o art. 405 do Código Civil, que dispõe que “contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC). AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. No tocante à incidência dos juros moratórios, o arbitramento de indenização por dano moral, resultante de obrigação contratual (caso dos autos, prestação de serviço hospitalar), enseja a incidência de juros moratórios desde a citação do réu, por força da norma cogente inserta no artigo 405 do Código Civil de 2002.

2. O Tribunal local decidiu, com base na análise do acervo probatório acostado aos autos, pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil, definindo o quantum indenizatório segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, para o acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 436.188/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Assim, o ponto merece provimento para sanar a contradição. Deste modo, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora é a citação.

Da Correção Monetária

No que diz respeito aos juros e a correção monetária, entendo que deverá seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

período

Correção monetária

Juros de mora

Até julho/2001

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

1% ao mês. Decreto-Lei 3.322/87.

Agosto/2001 a junho/2009

IPCA-E

0,5% ao mês s. MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97

A partir de julho/2009

IPCA-E

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento parcial ao recurso do Estado do Pará

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021